Tribunal: TJSP
Processo: 0000833-97.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000391023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000833-97.2017.8.26.0559, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
CARLOS EDUARDO PEREIRA TRAVASSOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso a fim de alterar o critério trifásico, sem reflexo
no montante final das penas, bem como deferir os benefícios da justiça
gratuita. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000833-97.2017.8.26.0559 - José Bonifácio
2
VOTO No 48833
APELAÇÃO No 0000833-97.2017.8.26.0559
APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA TRAVASSOS (MENOR DE
21 ANOS NA DATA DOS FATOS)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO
AÇÃO PENAL No 0000833-97.2019.8.26.0559
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
SENTENÇA: JUIZ ANDRÉ DA FONSECA TAVARES
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuida-se de apelação interposta por
CARLOS EDUARDO PEREIRA TRAVASSOS contra a
sentença de fls. 218/225, que, na 2a Vara da Comarca de José
Bonifácio, julgou procedente ação penal, condenando-o a
cumprir, em regime prisional inicial aberto, a pena de dois anos
e oito meses de reclusão, e a pagar treze dias-multa, no piso,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos consistente em prestação pecuniária de um salário
mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo prazo da
condenação, por infração ao disposto no artigo 155, §§ 1o e 4o,
inciso II, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 2 de
agosto de 2017, por volta das 4 horas, na Rua José Hilario

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000833-97.2017.8.26.0559 - José Bonifácio
3
Soares, no 39, Jardim Carlos Cassetari, na cidade e comarca
de José Bonifácio, quando, durante o repouso noturno,
mediante escalada, subtraiu, para si, uma folha de cheque no
valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais); uma chave
do cadeado do portão social; um cartão de memória 16 GB; um
telefone celular marca Samsung, modelo ON7, cor preta; e uma
cédula de dois reais pertencente à Jaqueline Lioti e Maria
Divina Silva Lioti.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que deve ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso
II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal, com reconhecimento da
confissão e menoridade relativa e consequente redução aquém
do patamar mínimo, bem como o afastamento da qualificadora
relativa ao rompimento de obstáculo. Pleiteia, ainda, o não
pagamento dos dias-multa e das custas processuais, em razão
da sua hipossuficiência (fls. 255/268).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do boletim de ocorrência (fls. 35/39), do
auto de exibição e apreensão (fls. 40/41), do auto de entrega
(fls. 42/43), do laudo pericial que constatou a escalada e o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000833-97.2017.8.26.0559 - José Bonifácio
4
rompimento de obstáculo (fls. 59/62), do auto de avaliação (fl.
63), do laudo pericial realizado em peça que possivelmente foi
utilizada em destruição ou rompimento de obstáculo (fls.
66/69), bem como do conjunto da prova oral.
No que concerne à autoria, sempre
que ouvido, o réu admitiu a perpetração do furto. Disse que
estava usando drogas na casa vizinha e durante a madrugada,
adentrou a residência das vítimas e subtraiu celular e talão de
cheque, a fim de vendê-los para manter o vício. Na Delegacia,
contou que pulou o muro e retirou o vidro da janela para
acessar a casa, mas em Juízo negou ter escalado o muro,
mencionando que a porta do fundo da residência não tem muro
(fls. 12/13 e mídia).
A vítima Jaqueline disse que estava
ajudando o acusado há quinze dias e permitiu que ele residisse
na casa dos fundos. No dia dos fatos, por volta de 2/3 horas da
madrugada, surpreendeu o réu saindo pelo vitrô do banheiro. O
recorrente subtraiu celular e cédula de cheque. Ele retirou toda
a massa da janela e assim tirou o vidro para poder acessar o
imóvel (fls. 8/9 e mídia)
A vítima Maria declarou que, no dia
dos fatos, por volta de 2 horas, sua filha a acordou, dizendo
que o réu havia adentrado na residência, pela janela do
banheiro, e subtraído alguns bens, consistentes em um celular
de propriedade de Jaqueline, uma cédula de cheque e uma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000833-97.2017.8.26.0559 - José Bonifácio
5
cédula de dois reais que lhe pertenciam. As autoridades foram
acionadas e conseguiram prender o acusado em poder dos
objetos furtados. Contou que o recorrente estava residindo na
casa dos fundos e sendo ajudado por elas, com alimentos e
mantimentos. Souberam, posteriormente, que ele era usuário
de drogas (fls. 10/11 e mídia).
O policial militar Alan relatou que
ele e seu parceiro foram acionados para atender ocorrência de
furto. Quando estavam se deslocando ao endereço, se
depararam com o réu em atitude suspeita. Como ele já é bem
conhecido nos meios policiais, foi abordado, sendo encontrado
em seu poder um celular e uma cédula de cheque pertencente
ao irmão da vítima. Foi detido e conduzido até a residência das
ofendidas, as quais reconheceram os objetos (fls. 3/4 e mídia).
No mesmo sentido, o relato do
policial militar Henrique, ouvido somente na etapa extrajudicial
(fls. 6/7).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
Afinal, Carlos admitiu a prática
delitiva, em ambas as fases da persecução, e a confissão não
está isolada; foi corroborada pelos relatos das vítimas e das
testemunhas de acusação que o prenderam em flagrante em
poder dos objetos subtraídos.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000833-97.2017.8.26.0559 - José Bonifácio
6
Prova mais segura para a edição de
decreto condenatório não se pode exigir, até porque inexistem
nos autos indícios de que as ofendidas e os agentes da lei
tivessem algum motivo para imputar falsamente a prática de
crime a uma pessoa que soubessem ser inocente.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
Registra-se que a qualificadora
relativa ao rompimento de obstáculo não foi reconhecida, pois
o vidro da janela somente foi removido (fl. 223).
Já a qualificadora da escalada não
pode ser afastada, porquanto devidamente comprovada pelo
laudo pericial de fls. 59/62, pelo qual se concluiu que “O meio
de acesso ao interior do lote se deu mediante a escalada de
1,32m de altura externa e 1,70m de altura interna da região
esquerda do muro dos fundos, o qual era de divisa de um
imóvel desocupado voltado para a rua João Barbosa de Lima.”
Além disso, a causa especial de
aumento decorrente do repouso noturno foi bem demonstrada
pelos relatos das vítimas e das testemunhas de acusação que
atestaram que o crime ocorreu no período noturno, anotando-
se que a referida circunstância se aplica inclusive ao furto
qualificado.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000833-97.2017.8.26.0559 - José Bonifácio
7
Nesse sentido:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO
QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
COMPATIBILIDADE ENTRE A FORMA QUALIFICADA DO CRIME DE
FURTO E A CAUSA DE AUMENTO DO § 1o DO ART. 155, DO CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS
RESTRITIVA DE DIREITOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...).
3.
No
tocante
à
sustentada
incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento do
furto noturno, conforme o entendimento consolidado no Resp
1.193.194/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o
privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal é compatível com as
qualificadoras objetivas do crime de furto. Por consectário, a
jurisprudência desta Corte, seguindo tal linha de raciocínio, passou
a entender ser o aumento relativo ao furto noturno compatível com a
figura do furto qualificado.
(...).”
(STJ
HC 442.900/SC, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe
01/08/2018).
Superadas essas questões, passa-
se à análise da dosimetria.
A pena-base foi fixada em dois anos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000833-97.2017.8.26.0559 - José Bonifácio
8
e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa,
diante das anotações criminais (fls. 209/210) que demonstram
a personalidade do réu voltada para a prática delitiva.
Todavia, a certidão mencionada
não comprova a existência de condenação definitiva e não
pode ser utilizada para majorar a pena, nos termos da Súmula
444 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a pena-base é
agora fixada no menor patamar, ou seja, dois anos de reclusão
e pagamento de dez dias-multa.
Na
segunda
fase
do
cálculo,
embora o réu fosse menor de 21 anos de idade na data do fato
e tenha confessado a prática delitiva, tais circunstâncias não
autorizam a redução de metade e aquém do mínimo legal,
como deseja a Defesa. Nesse sentido é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral na Questão de
Ordem no Recurso Extraordinário no 597.270-4 do Rio Grande
do Sul, julgado em 26.3.2009) e, também, do Superior Tribunal
de Justiça (Súmula 231).
Por fim, pela causa de aumento do
repouso noturno, houve acréscimo de 1/3 (um terço),
totalizando dois anos e oito meses de reclusão e pagamento de
treze dias-multa.
O valor unitário de cada dia-multa
foi fixado no piso. Não é possível o afastamento da pena de
multa, pois ela integra o preceito secundário do tipo penal.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 0000833-97.2017.8.26.0559 - José Bonifácio
9
Presentes os requisitos legais, a
reprimenda carcerária foi substituída por duas penas restritivas
de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de um
salário mínimo, com previsão de regime prisional aberto para
eventual descumprimento.
Para concluir, concede-se ao réu os
benefícios da justiça gratuita, na medida em que ele se declara
hipossuficiente, não havendo prova em contrário nos autos.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso a fim de alterar o critério trifásico,
sem reflexo no montante final das penas, bem como deferir
os benefícios da justiça gratuita.
XAVIER DE SOUZA
Relator